Tribunal: TJDFT
Processo: 0704588-30.2020.8.07.0004
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
D E S P A C H O Verifico que a r. sentença extinguiu o processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil. O art. 485, § 7o[1], do CPC prevê a manifestação do magistrado em juízo de retratação no prazo de 5 (cinco) dias. Concretamente, não houve conclusão do processo após a interposição da apelação e oferecimento de contrarrazões. Essa omissão inviabilizou a prática do ato previsto no art. 485, § 7o, do CPC pelo juízo a quo. Nesse contexto, com fulcro no art. 932, I, do CPC[2], c/c o art. 87, I, do RITJDFT, converto o julgamento em diligência e determino o retorno dos autos à vara de origem, para evitar eventual arguição de nulidade, em razão de não ter sido observado integralmente o rito no processamento da apelação. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília-DF, 15 de julho de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) § 7o Interposta a apelação em qualquer dos casos de que tratam os incisos deste artigo, o juiz terá 5 (cinco) dias para retratar-se. [2] Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes;